Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÓPIA DA FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA INTERNA DO ÓRGÃO MUNICIPAL. ESTATUTO DO PARTIDO. ÓRGÃO NACIONAL QUE POSSUI APENAS AS INFORMAÇÕES DO CADASTRO ELEITORAL. ART. 15-A DA LEI No 9.096/1995. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PARTIDÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exibição de documento ou coisa, procedimento processual previsto no artigo 396 do Código de Processo Civil, tem por objetivo possibilitar a uma das partes a exibição em juízo de coisa ou documento que esteja em poder de outra parte ou de terceiros.
2. As filiações partidárias são regidas pelos estatutos no que concerne à determinação da competência interna para promoção das filiações. O estatuto do partido Podemos estabelece em seu o artigo 9o que a ficha de filiação será entregue na secretaria da Comissão Executiva do Diretório Municipal.
3. O Diretório Nacional tem acesso àquelas informações repassadas para o cadastro nacional e não todos os documentos em poder do órgão municipal ou estadual.
4. O artigo 15-A da Lei no 9.096/1995 indica que a responsabilidade de cada órgão partidário é autônoma, de modo que cada um responde pelo ato impugnado praticado.
5. Não se evidencia qualquer responsabilidade do órgão nacional em apresentar a ficha cadastral, visto que é de competência do órgão municipal.
6. Recurso conhecido e não provido.